Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010830-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO - CPF: 005.671.631-13 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ALIENAÇÃO DO BEM – LEILÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AUTONOMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nas ações de busca e apreensão, esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via
.” (N.U 1005293-39.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1010830-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO.

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Processo:
Busca e Apreensão nº 1015453-09.2023.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO

de decisão que, na Ação Busca e Apreensão nº 1015453-09.2023.8.11.0041, movida pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
em desfavor da agravante, indeferiu o pedido da requerida, ora agravante, de depósito nos autos da diferença entre o valor arrecadado com a venda do bem e a dívida e determinou o retorno dos autos ao arquivo.

Suscita a agravante, em síntese, que se a parte autora realiza a prestação de contas do bem vendido em leilão judicial, com a discriminação dos valores arrecadados e demais despesas realizadas, não se justifica o ajuizamento de ação autônoma para que o saldo remanescente arrecadado seja repassado a devedora, ora agravante.

Acrescenta que não impugnou os valores da venda, apresentados pelo agravado, assim, como o documento goza de liquidez, cabe ao agravado, tão somente a realização do depósito do saldo residual por ele mesmo apontado.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado promova o depósito do saldo remanescente da venda em leilão do bem apreendido nos próprios autos.

Justiça Gratuita Deferida
(Id. 211999170)

Contraminuta
(Id. 214164190): pelo não conhecimento em razão da falta de correspondência com o rol do art. 1.015 do CPC. Ultrapassada a preliminar, pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO

de decisão que, na Ação Busca e Apreensão nº 1015453-09.2023.8.11.0041, movida pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
em desfavor da agravante, indeferiu o pedido da requerida, ora agravante, de depósito nos autos da diferença entre o valor arrecadado com a venda do bem e a dívida e determinou o retorno dos autos ao arquivo.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão nº 1015453-09.2023.8.11.0041, movida pelo agravado em desfavor da agravante, nos termos do DL 911/69, com o intento de obter a apreensão do bem alienado fiduciariamente: TOYOTA, modelo YARIS XL PLUS CON.1.5 FLEX 16V, ano de fabricação/modelo 2020/2021, cor BRANCA, chassi 9BRKC9F3XM8110933, Renavam: 01240428275, placas RAN7J57, em razão da inadimplência da agravante na Cédula de Crédito Bancária nº2075269/20.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e resultou frutífera, com a consolidação, em definitivo, da propriedade do automóvel ao agravado e, posteriormente, vendido em leilão.

Em petição, a requerida, ora agravante, requereu que a parte autora efetuasse o depósito nos autos da diferença entre o valor arrecado com a venda do bem e a dívida. O pedido foi indeferido, ao argumento de que a prestação de contas deve ocorrer em autos próprios, já que a finalidade é o reconhecimento do crédito/débito.

Esta constitui a decisão agravada.

De início, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por se tratar de decisão desprovida de análise de mérito, em que pese tais alegações, têm-se que a tutela requerida envolve questão incidental que pode ter impacto significativo sobre o direito da parte requerida.

Desta feita,
não se conhece da preliminar alegada
.

No mérito, sabe-se que a prestação de contas é disciplinada pelo próprio Decreto-Lei 911/69, que em seu art. 1º, §§ 4º e 6º, estabelece que no caso de inadimplemento da obrigação, o proprietário fiduciário poderá vender o bem a terceiros e aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, com restituição ao devedor do saldo porventura apurado em seu favor, ou, na hipótese de pendência de débito, continuará pessoalmente obrigado a pagá-lo.

Acerca da matéria, essa Colenda Quarta Câmara reconhece que o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANIFESTA EXCEPCIONALIDADE – CÁLCULO A SER REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DO PRÓPRIO CREDOR – PRINCÍPÍO DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nas ações de busca e apreensão, esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que o dever do credor de prestar contas cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via.
II – Contudo, no presente caso o próprio credor postula que essa prestação de contas ocorra na Liquidação de Sentença, pois a sua divergência com a sentença está vinculada apenas à aceitação pelo juízo do saldo remanescente indicado pelo réu.
III - Em observância ao princípio da celeridade, da economia processual e da cooperação (arts. 4º,6º e 8º do CPC), entendo que excepcionalmente deve ser admitido o pedido formulado pelo apelante, ao invés de se determinar que o réu proponha outra lide com a mesma finalidade. (N.U 1005293-39.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

No mesmo sentido, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ser feita em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., DJe 09/10/2017).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6
. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7
. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024